Tribunal: TJDFT
Processo: 0741100-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0741100-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Tem como pano de fundo a ação declaratória com obrigação de fazer e pedido liminar de tutela antecipada (Proc. 0708487-86.2023.8.07.0018), ajuizada por JOHNY SOARES DE ALMEIDA contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST. Naquela ação, o autor narra estar participando do concurso para seleção de conselheiro tutelar e que, ao apresentar a documentação requerida, o candidato teve a comprovação de experiência indeferida, o que ensejou em sua desclassificação do certame. Por fim, postula “o deferimento liminar da tutela antecipada (...) no sentido de determinar a análise do documento de experiência, pontuando o mesmo, e assim classificando o requerente para próxima etapa do concurso” e, no mérito, “o conhecimento e o consequente provimento da presente demanda para que seja julgado, reconhecendo o direito do autor de ter analisado seu documento de experiência, e ao fim pontuando e classificando o autor, convocando-o para próxima etapa do concurso, objetivando assim a condição de assumir o cargo” (ID 51758253 - Pág. 17). Inicialmente, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Os autos foram distribuídos originalmente ao JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, ora suscitado, conforme distribuição aleatória, que ‘considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, declarou a incompetência para o conhecimento e processamento do presente feito’. E determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 51758253 - Pág. 19/20). O JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL determinou a emenda à inicial, fundamentando o seguinte: (...) para a fixação da competência deste Juizado, nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, deve a parte autora apresentar o correto valor da causa. Dispõe o § 2.o do art. 2.o da Lei 12.153/2009: “Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo”. A inicial, todavia, não observou os citados preceitos legais. (...) (ID 51758253 - Pág. 22) Foi apresentada a emenda à inicial, retificando o valor da causa para R$ 78.120,00 (setenta e oito mil cento e vinte reais) (ID 51758253 - Pág. 24). Assim, o JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo autor e determinou a citação da parte ré (ID 51758253 - Pág. 25/27). Contestações apresentadas (ID 51758253 - Pág. 28/53). Após, o JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL suscitou o presente conflito de jurisdição, in verbis: Cuida-se de ação com objetivo de obter provimento judicial para anular ato administrativo de desclassificação em concurso público. Em análise detida dos autos, verifica-se que este Juízo não possui competência para processar e julgar a presente demanda, uma vez que versa sobre descumprimento pela banca responsável pelo certame de normas editalícias que pautaram a seleção de interessados no exercício da função de Conselheiro Tutelar, de modo que a decisão a ser proferida, forçosamente, irradiará efeitos sobre a esfera de interesse de crianças e adolescentes. Por conseguinte, o trâmite dessa ação perante este juízo esbarra na vedação contida no art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009, já que a ação possui natureza coletiva. Não é demais lembrar, que o objetivo do Conselho Tutelar é fiscalizar o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo imperioso reconhecer que as regras para a escolha de seus membros atingem o direito fundamental das crianças e dos adolescentes à escorreita formação de um Conselho Tutelar, que verdadeiramente as proteja, consoante as normas de regência, o que envolve nítido caráter coletivo. A propósito, já decidiu o egrégio TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO PARA A ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. EDITAL. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO INCISO I DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 9.099/95. DIREITO AO VOTO. REFLEXO NOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por Juizado Especial da Fazenda Pública em face de decisão proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública, que declinou de sua competência para julgar ação de conhecimento proposta com o fim de alterar interpretação de edital de abertura do processo eletivo para eleição de conselheiros tutelares. 2. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência absoluta para conciliar, processar e julgar as demandas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos. 3. O inciso I do § 1o do art. 2o da Lei no 9.099/95, por sua vez, exclui da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 4. Cotejando ambos os diplomas normativos, extrai-se que, se a ação originária envolve direitos de natureza nitidamente coletiva, deve o referido processo ser julgado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e não pelo Juizado Especial, ainda que a lide verse sobre demanda cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1228583, 07211523320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve-se destacar, ainda, que o fato de o valor da causa não superar 60 salários mínimos acaba por vincular o Juizado Especial à causa, mas deve-se observar, também, as disposições do art. 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei 12.153/09. Diante do exposto, considerando os termos da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com apoio no art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência, observando a forma definida no art. 953, inciso I, do mesmo Diploma. Segue o ofício que deverá ser encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com o respectivo arrazoado e as cópias dos documentos indispensáveis ao seu conhecimento. Mantenham-se os autos em cartório até que seja decidido o conflito, ou sejam requisitados pelo eg. Tribunal de Justiça. (ID 51758253 - Pág. 68/69) É o breve relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. Prima facie, não há como acolher as justificativas expostas pelo Juízo Suscitante. O art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/2009, ao dispor sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê que: Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; – g.n. Entretanto, na ação originária é discutida, meramente, a legalidade, ou não, do ato administrativo que excluiu o candidato do processo seletivo para composição do quadro de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Além de não estar configurado o alegado interesse difuso e coletivo, cabe consignar que o julgado paradigma mencionado pelo Juízo Suscitante, para alicerçar a instauração do presente conflito de jurisdição, versa sobre caso distinto. Com efeito, não obstante tratar de processo seletivo para Conselheiros Tutelares, naqueles autos se pretendia a alteração de dispositivo do edital, para ‘garantir ao eleitor que residisse na mesma circunscrição da autora o exercício do direito ao voto por circunscrição’. Inegável, portanto, que tal questão ‘apresentava nítida consequência de ordem coletiva, com reflexo indistinto a todos os eleitores do Distrito Federal para a escolha de conselheiros tutelares’, além de atingir indistintamente todos candidatos devidamente habilitados, o que difere com o caso ora proposto que limita-se a determinado candidato e sua eliminação do certame. Ponderando-se que o valor atribuído à ação – R$ 78.120,00 (setenta e oito mil cento e vinte reais) (ID 51758253 - Pág. 24) está dentro do limite da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública[1] (art. 2o, caput, Lei 12.153/2009). Feitas essas ponderações, o feito deve continuar a ser processamento e julgado pelo Juízo Suscitante. Outrora este e. Tribunal de Justiça já havia se debruçado sobre a questão e afastado a presença de interesses difusos e coletivos em demandas que versem sobre a exclusão de determinado candidato, tal como ocorreu na ação originária: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO OU DIFUSO. 1 - Competência. Mandado de segurança. Concurso público. Escolha de membros para o Conselho Tutelar. Competência para processamento. A discussão sobre a legalidade de ato administrativo que impede o concursando de prosseguir no certame para a escolha de membro do Conselho Tutelar acha-se no âmbito de direito individual e disponível do próprio interessado, de modo que não se insere entre as competências da Vara da Infância e Juventude previstas no artigo 30 da Lei de Organização Judiciária e no artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes na Câmara. 2 - Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1753939, 07320540620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS DE CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. AUSENTES. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência das Varas da Infância e da Juventude se limita às matérias que dizem respeito a direitos individuais, difusos ou coletivos de crianças ou adolescentes, nos termos do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se estendendo às ações que dizem respeito a processos seletivos de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, por terem objeto distinto daquele abrangido pela competência ratione materiae das referidas varas especializadas. 2. Se insere no âmbito de competência das Varas da Fazenda Pública o mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade distrital, nos termos do art. 26, III da Lei no 11.697/2008. Precedentes. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1757293, 07315648120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 27/9/2023.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE X VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. Compete à Vara de Fazenda Pública apreciar e julgar mandado de segurança em que se discute a eliminação de candidato visando a participação em processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, pois a causa de pedir e o pedido não versam sobre situações que tratam de crianças e adolescentes em situação de risco ou casos que tenham sido encaminhados pelo Conselho Tutelar para aplicação das medidas cabíveis, a atrair a competência da Vara da Infância e da Juventude. Precedentes. 2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1757279, 07332622520238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023.); PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA REGRA EDITALÍCIA. ERRO DE AVALIAÇÃO DA BANCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Se o mandado de segurança foi impetrado a fim de resguardar interesse particular de candidato a membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, tendo em vista a sua exclusão do processo seletivo decorrente do Edital n. 01, de 5 de maio de 2023, tornado público pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), por suposto descumprimento de regra editalícia, quanto à apresentação da documentação requerida, verifica-se que o writ não corresponde à ação cível fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos aos direitos da criança e do adolescente e, nessa medida, falece competência à Justiça da Infância e da Juventude para seu processamento e julgamento, conforme art. 30 da Lei n. 11.697/08 e art. 148 do ECA. 2. De acordo com o eminente professor Humberto Theodoro Junior (in Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 125), "em se tratando de mandado de segurança, a competência sempre é definida em razão da autoridade que praticou o ato impugnado. Logo, é com apoio da qualificação da autoridade que se firmará a competência da Justiça Federal, ou da Justiça Estadual, ou, ainda, de alguma justiça especializada", ressalvadas as hipóteses de foro especial ou privilegiado conferido ao impetrante, condição que não se aplica ao caso em julgamento. 3. Impetrado o mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, órgão "vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança" (art. 2o da Lei n. 5.244/13), mediante aplicação do art. 26, II, da Lei n. 11.697/08, o Juízo da Fazenda Pública é o competente para processar e julgar a demanda. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1757281, 07325321420238070000, Relator: SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023.) Logo, a causa de pedir da ação originária encontra-se no âmbito de direito individual e disponível do próprio interessado, rechaçando o alegado interesse difuso e coletivo que justificativa sua remessa ao Juízo Suscitado (Vara da Fazenda), não obstante o valor atribuído à causa. Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, DESIGNO o d. Juízo Suscitante, JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Desnecessário o envio de informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Conforme a Lei 14.663/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que 60 (sessenta salários mínimos correspondem a R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).